Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 57943143) formulado pela agravante/exequente da decisão (ID 57679642) que determinou a suspensão do recurso até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1290), do RE n.° 1.445.165. Em suas razões, argumenta a agravante/exequente não haver se falar em suspensão do processo com fundamento no Tema 1290 –“critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, pois já operada a coisa julgada sobre o valor devido. É o breve relatório. DECIDO. Nada obstante o reforço de argumentação da agravante/exequente, entendo que tais razões não são suficientes para infirmar o entendimento já esposado no sentido da necessidade de sobrestamento do feito, em razão da determinação, por força de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.° 1.445.162 (Tema 1290), de “suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça”. Dessa forma, não se vislumbrando qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que determinou o sobrestamento do feito, essa deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante/exequente. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora